Tribunal: TJMT
Processo: 1007763-46.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007763-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 033.819.531-92 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1007763-46.2023.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1007763-46.2023.8.11.0002

Embargante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado NPL II

Embargado:

Diego Rodrigues da Silva

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1007763-46.2023.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1007763-46.2023.8.11.0002

Embargante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado NPL II

Embargado:

Diego Rodrigues da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado NPL II

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande- MT.

Sentença
(Id
.
177643221
): julgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando
a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo do autor no valor de R$ 1.983,12 (mil novecentos e oitenta e três e doze centavos); e condenou o embargante ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 Superior Tribunal Justiça), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal Justiça), ou seja, a data da efetivação lançada no extrato (04/10/2018).

Recurso Cível Inominado de
Diego Rodrigues da Silva

(Id. 184038858): pugnou pela reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório.

Decisão Monocrática (Id.

189037650
):
deu provimento ao recurso interposto

pelo embargado

majorando o valor condenatório a título de danos morais
, para a quantia de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Embargos de Declaração (Id.

191128654
):
assegura que a decisão in
correu em contradição, sob o fundamento de que o índice de negativação utilizado foi a data do vencimento do débito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1007763-46.2023.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1007763-46.2023.8.11.0002

Embargante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado NPL II

Embargado:

Diego Rodrigues da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto a decisão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, e de acordo com as provas constates dos autos, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024